Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702873-97.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DE ANDRADE, CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE, ANDERSON ALVES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE DECISÃO DEFERE A SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro a suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pelos embargados (ID 42991616), para juntada dos comprovantes de pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio. Após, retornem-se os autos conclusos para o rejulgamento da apelação (CPC/15 1.040 II), conforme determinado pela d. Presidência desta E. Corte de Justiça (ID 41182519). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator